Tribunal: TJSP
Processo: 1006281-43.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Inadimplemento contratual do promitente comprador. Ação de resolução contratual cumulada com restituição dos valores pagos. Procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a restituir 80% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação.

Incidência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Inadimplemento contratual do promitente comprador. Ação de resolução contratual cumulada com restituição dos valores pagos. Procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a restituir 80% dos valores pagos, com juros de mora desde a citação.

Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária não impede a declaração judicial de rescisão. Vendedora que se confunde com a credora fiduciária. Opção de venda nesta modalidade que visa burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução de valores pagos ao comprador em caso de resolução contratual. Exegese da Súmula 1 deste E. TJSP e da Súmula 543, do A. STJ.

Controvérsia. Retenção. Pleito de reconhecimento de validade da cláusula penal ou de majoração para 25% dos valores pagos. Descabimento. Pretensão que importaria desvantagem excessiva ao consumidor e enriquecimento ilícito das vendedoras. Percentual fixado que se mostra compatível com o caso concreto.

Restituição em parcelas. Impossibilidade. A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição. Entendimento assente na Súmula no 2 deste E. Tribunal.

Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.

RECURSO PROVIDO EM PARTE para fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006281-43.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JIM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FERNANDÓPOLIS LTDA, é apelado
ANDERSON APARECIDO GABALDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
942 do Código de Processo Civil, deram parcial provimento ao recurso, POR
MAIORIA DE VOTOS, para fixar a incidência dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado. Vencido o 2 JUiz, Desembargador Mathias Coltro, que
declara sua contrariedade.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1006281-43.2018.8.26.0189
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Fernandópolis
Magistrado prolator: Dr. Heitor Katsumi Miúra
Apelantes: Jim Empreendimentos Imobiliários Fernandópolis Ltda.
Apelado: Anderson Aparecido Gabaldi
Voto no 00417G V
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de
imóvel,
com
pacto
adjeto
de
alienação
fiduciária.
Inadimplemento contratual do promitente comprador. Ação de
resolução contratual cumulada com restituição dos valores
pagos. Procedência para decretar a resolução contratual e
condenar a promitente vendedora a restituir 80% dos valores
pagos, com juros de mora desde a citação.
Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária
não impede a declaração judicial de rescisão. Vendedora que se
confunde com a credora fiduciária. Opção de venda nesta
modalidade que visa burlar a jurisprudência pátria de
obrigatoriedade de devolução de valores pagos ao comprador
em caso de resolução contratual. Exegese da Súmula 1 deste E.
TJSP e da Súmula 543, do A. STJ.
Controvérsia. Retenção. Pleito de reconhecimento de validade
da cláusula penal ou de majoração para 25% dos valores pagos.
Descabimento.
Pretensão
que
importaria
desvantagem
excessiva ao consumidor e enriquecimento ilícito das
vendedoras. Percentual fixado que se mostra compatível com o
caso concreto.
Restituição em parcelas. Impossibilidade. A devolução das
quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à
forma de parcelamento prevista para a aquisição. Entendimento
assente na Súmula no 2 deste E. Tribunal.
Juros
de
mora.
Termo inicial a partir da citação.
Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão.
Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação.
Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do
trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é
diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A.
STJ e deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PROVIDO EM PARTE para fixar a incidência dos
juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Trata-se de apelação interposta por Jim Empreendimentos
Imobiliários Fernandópolis Ltda. em face de Anderson Aparecido
Gabaldi, nos autos da ação de rescisão contratual c.c. pedido de
restituição das parcelas pagas e outros valores c.c. pedido liminar, em
trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro de Fernandópolis.
Em primeiro grau, os pedidos deduzidos pela parte autora foram
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES para: a) declarar a
rescisão do contrato de compra e venda do imóvel urbano celebrado
entre as partes (fls. 14/21); b) condenar a ré à restituição do
percentual de 80% do valor efetivamente pago pelo autor de
12.07.2016 a 04.10.2018, de forma simples, incidentes atualização
monetária, desde os respectivos pagamentos, e juros de mora, desde
a citação, autorizado o abatimento somente de eventuais débitos de
IPTU e taxas condominiais vencidas e não pagas até outubro de
2018, ressalvada a possibilidade de inclusão das parcelas quitadas
em momento posterior ao ajuizamento desta demanda, mediante
apresentação dos comprovantes de pagamento.
Irresignada (fls. 132/154), a ré Jim Empreendimentos
Imobiliários
Fernandópolis
Ltda.
Argumenta
que
não
há
possibilidade de rescisão contratual ante a mera impossibilidade
financeira do promitente comprador de arcar com as parcelas
avençadas. Caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da cláusula penal, a qual não está revestida de abusividade.
Subsidiariamente, pleiteia a retenção de, no mínimo, 25% da quantia
adimplida.
Pleiteia, ainda, que a restituição de valores se dê de forma
parcelada, nos moldes da Lei no 13.786/2018. Por fim, protesta pela
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
162/167.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
De fato, a alienação fiduciária do imóvel não obsta a
declaração de resolução do contrato de compromisso de compra e
venda com consequente restituição de parte dos valores pagos,
sobretudo porque, no presente caso, a credora fiduciária se
confunde com a promitente vendedora (vide contrato de fls. 14/21),
o que vincula as duas obrigações.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Rescisão.
Alienação fiduciária do imóvel que não
obsta a rescisão do contrato. Credora
fiduciária
que
se
confunde
com
a
vendedora, vinculando as duas obrigações.
Compradores que não se encontram inadimplentes. Devolução dos valores
pagos pelos compradores, com direito de
um percentual de retenção pela vendedora.
Súmulas no 1 e 3, TJSP. Sentença que
determinou percentual de retenção de 10%
dos valores pagos. Majoração para 20% dos
valores pagos, a fim de compensar os
gastos
administrativos
da
vendedora.
Precedente do STJ. Sentença parcialmente
reformada.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1010236-40.2019.8.26.0127;
Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)
APELAÇÃO. Compromisso de compra e
venda de imóvel. Distrato por iniciativa da
parte
adquirente.
Impossibilidade
de
rescisão contratual em razão de alienação
fiduciária
dada
como
garantia.
Descabimento. Entendimento do art. 53,
caput, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078/90). Direito de retenção.
Manutenção do percentual a ser retido em
20% (vinte por cento). Juros de mora. Termo
inicial.
Trânsito
em
julgado.
Sentença
reformada. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSOS DESPROVIDOS da parte requerida-recorrente, SJF, e da parte requerente-recorrente, e RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO EM PARTE da parte requerida-
recorrente,
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DAMHA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005215-
90.2016.8.26.0482; Relator (a): Jair de Souza;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de
Registro: 17/09/2019)
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO
CONSUMADA - RESCISÃO DO CONTRATO
ADMISSIBILIDADE - RETORNO DAS
PARTES
AO
"STATUS
QUO
ANTE" -
RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES
PAGOS PELOS AUTORES
PERCENTUAL
QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
VERBA
HONORÁRIA DEVIDA AO ADVOGADO DOS
AUTORES
MAJORADA,
POSTO
QUE
DECAÍRAM
EM
MENOR
PARTE
DOS
PEDIDOS
EFETUADOS
-
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
APELO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDO
E,
RECURSO
ADESIVO DOS AUTORES, PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1009125-88.2015.8.26.0344;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anota-se que a opção de venda nesta modalidade visa burlar
a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução dos valores
pagos ao comprador em caso de rescisão, o que não pode ser
admitido, até mesmo porque incide, no caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Artigo 53, CDC: Nos contratos de compra e
venda de móveis ou imóveis mediante
pagamento em prestações, bem como nas
alienações
fiduciárias
em
garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as
cláusulas que estabeleçam a perda total das
prestações pagas em benefício do credor
que, em razão do inadimplemento, pleitear a
rescisão do contrato e a retomada do
produto alienado.
Saliento que, ontologicamente, tratando-se de compra e
venda de imóvel, pouco importa se, sobre o negócio, incide lei
específica de alienação fiduciária de coisa imóvel, com previsão de
procedimento extrajudicial por meio de leilão público, pois a
possibilidade de não devolução de qualquer valor pago a título de
preço da unidade adquirida acarretaria enriquecimento ilícito por
parte do agente fiduciário, visto que não apenas reteria as quantias
recebidas por conta do preço, mas também aproveitaria o produto
da nova negociação, em evidente prejuízo ao consumidor.
Inobstante a previsão contratual enseje a consolidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade em poder da fiduciária, em casos de inadimplência,
desde que não purgada a mora, e a consequente solução mediante
a realização de leilão extrajudicial com devolução do saldo, que
sobejar1, após deduzidas todas despesas, dívidas e encargos,
consoante dispõe os Artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, em se
tratando de relação tipicamente consumerista, a demanda comporta
solução pautada nas regras de ordem pública advindas da
disciplina legal gizada pelo Código de Defesa do Consumidor.
E, neste condão, mister observar que a relação posta sob
análise se rege preferencialmente pelo microssistema protetivo
instituído pela Lei Federal no 8.078/90, por dois motivos
preponderantes, quais sejam:
i()
a acentuada vulnerabilidade material a que o
consumidor é submetido, ao anuir a um contrato de
adesão que prevê maleficamente que a falta de
pagamento importa na consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário com leilão público do
bem, somente se restituindo ao comprador qualquer
valor desde que haja remanescente, depois de
deduzidos
o
saldo
devedor
incluído
os
juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos
contratuais; bem como as despesas correspondentes à
soma dos encargos e custas de intimação e as
necessárias à realização do público leilão, também
compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão
1 Artigo 27, § 4o, Lei no 9.514/97: Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao
devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois
de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em
recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do leiloeiro.
ii()
a evidente hipossuficiência processual vislumbrada
tanto na menor condição técnica, prática, econômica
(não necessariamente) ou jurídica de uma das partes
de realizar determinada prova imprescindível para o
esclarecimento da questão, quanto na recusa de
análise da situação pela esmagadora jurisprudência
quando o contrato é pautado em legislação específica
que prevê alienação extrajudicial, sob o único
argumento de ser resolvido por procedimentos
extrajudiciais, os quais “fogem da alçada do judiciário”.
Data vênia, o poder judiciário não pode fechar os olhos em
contratos
regidos
por
legislação
específica,
acolhendo
indiscriminadamente uma série de defesas pautadas em ausência
de interesse processual, pois, na maioria das vezes, o consumidor
sofre com uma desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-
fé e com a equidade, deveres anexos da relação negocial.
De rigor, portanto, aplicar-se ao caso o disposto nos Artigos
51, inciso IV do CDC, que considera nula de pleno direito as
cláusulas que acarretem desvantagem exagerada à parte
hipossuficiente. Trata-se, como já dito, de norma de ordem pública
que, além de evitar o dano ao consumidor, protegendo-o contra
disposições contratuais pautadas na má-fé e na abusividade, ainda
acaba por evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor.
Logo,
bem
declarada
a
resolução
contratual
por
inadimplemento culposo do promitente comprador, o que resulta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição parcial dos valores pagos.
Isso porque, não havendo culpa da fornecedora, a esta fica
assegurada a retenção de percentual para fazer frente aos
prejuízos sofridos com gastos de administração, publicidade e pelo
tempo de ocupação do bem, nos termos do entendimento sumulado
tanto por este E. Tribunal de Justiça quanto pelo A. STJ:
“Súmula
1,
TJSP:
O
compromissário
comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver
as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem” -
grifo nosso.
“Súmula no 543, STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento.” - grifo
nosso.
Desse modo, admitido o dever de restituir, a questão se
restringe ao percentual a ser retido. Neste aspecto, o A. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado como parâmetro
retenção na ordem de 10% a 25% sobre o valor pago, conforme se
depreende do seguinte excerto de julgado:
1. A rescisão de um contrato exige que se
promova o retorno das partes ao status quo
ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e venda
de imóvel, em caso de rescisão motivada
por
inadimplência
do
comprador,
a
jurisprudência do STJ se consolidou no
sentido
de
admitir
a
retenção,
pelo
vendedor, de parte das prestações pagas,
como forma de indenizá-lo pelos prejuízos
suportados,
notadamente
as
despesas
administrativas havidas com a divulgação,
comercialização e corretagem, o pagamento
de tributos e taxas incidentes sobre o
imóvel e a eventual utilização do bem pelo
comprador. 2. O percentual de retenção -
fixado por esta Corte entre 10% e 25% -
deve
ser
arbitrado
conforme
as
circunstâncias de cada caso. (STJ, REsp
1.224.921/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 26/04/2011) - grifo nosso.
No caso em tela, a apelante pretende a aplicação da cláusula
24a (fls. 19) que prevê a retenção de 10% do valor do débito, bem
como de 10% do valor total do contrato.
Contudo, sua prevalência importaria desequilíbrio entre as
partes
contratantes,
em
detrimento
do
consumidor,
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiente
da
demanda.
Noutro
giro,
acarretaria
locupletamento ilícito das vendedoras. Destarte, no caso, era
mesmo de rigor proceder a uma interpretação restritiva da previsão
contratual, sob pena de ofender o disposto no Artigo 51, I e IV do
CDC.
Bem afastada, portanto, sua incidência.
Anote-se que não se desconhece o teor da Lei no 13.786, de
27 de dezembro de 2018, que prevê a possibilidade de retenção
de até 50% dos valores pagos quando a incorporação estiver
submetida ao regime do patrimônio de afetação, bem como a
possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos. Ocorre
que, por conta do princípio da irretroatividade da lei, a nova lei só
se aplica a contratos firmados posteriormente à sua vigência.
A aplicação, ao caso, da lei nova importaria clara afronta ao
referido princípio, além de criar uma evidente insegurança jurídica
ao jurisdicionado, vez que, como dito, a jurisprudência se
consolidou no sentido de permitir retenção de, no máximo, 25% dos
valores pagos, com restituição em parcela única, conforme Súmula
editada neste sentido, não merecendo qualquer retoque na
sentença:
Súmula 2, TJSP: A devolução das quantias pagas
em contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tenho que uma retenção na ordem de 20% do valor
pago, como determinado na r. sentença, encontra-se mais
adequada ao caso concreto e atende aos parâmetros adotados pelo
A. STJ, estando pautado nos ditames da proporcionalidade e
razoabilidade. Nesta esteira de valor, inclusive, vem decidindo
reiteradamente esta Colenda 5a. Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO CONTRATUAL - DESISTÊNCIA DO
ADQUIRENTE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS,
COM
DESCONTO
DO
PREJUÍZO
CAUSADO À VENDEDORA - RETENÇÃO DE
20% DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA
ADEQUADA, DIANTE DAS PECULIARIDADES
DO CASO EM QUESTÃO - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -
JUROS, NO ENTANTO, QUE DEVEM INCIDIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO
PRECEDENTES -
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1070512-89.2017.8.26.0100;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
COMISSÃO DE CORRETAGEM -
DEVOLUÇÃO
VALORES COBRADOS DE
FORMA
ABUSIVA,
SEM
O
DEVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCLARECIMENTO
AO
CONSUMIDOR

JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPETITIVO
1.599.511/SP PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

RESCISÃO
CONTRATUAL
-
RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO
ANTE"
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO ENTRE AS
PARTES - RETENÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL
DOS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE

PERCENTUAL
FIXADO
QUE
SE
MOSTRA
RAZOÁVEL, PARA RESSARCIR A VENDEDORA
DAS
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

PRECEDENTE
-
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1001516-45.2016.8.26.0659;
Relator
(a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a
Vara; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020)
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL. Rescisão por culpa dos compradores.
Devolução dos valores por ela adimplidos, com
direito de um percentual de retenção pela
vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP.
Percentual de retenção fixado em 20% dos
valores
pagos.
Montante
fixado
em
consonância com precedente STJ. Impossível a
cumulação com multa contratual. Correção
monetária desde os desembolsos e juros de
mora a partir do trânsito em julgado. Comissão
de corretagem. Devolução indevida se houve
cláusula que prevê a responsabilidade do
comprador. REsp 1.599.511-SP. No entanto, não
houve valor discriminado no contrato. Retenção
indevida.
Sentença
mantida.
Sucumbência
mantida. Honorários em favor da parte autora
majorados.
Recurso
não
provido,
com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1001260-
94.2019.8.26.0369; Relator (a): Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data
do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/09/2020)
Tenho, pois, que excessivo o percentual de retenção
pleiteado em sede recursal, não merecendo acolhida pleito
subsidiário.
Em contrapartida, a fixação dos juros de mora deve dar-se a
partir do trânsito em julgado, não havendo que se falar em sua
aplicação a partir da citação, como fixado na r. sentença. Neste
sentido, mister ressaltar o que dispõe o artigo 396 do Código Civil:
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em
mora.
Ora, o pedido de restituição das parcelas pagas é em
percentual diverso do que consta em contrato, tampouco incorrendo
a requerida em descumprimento contratual. Assim, os juros
incidirão desde o trânsito em julgado, quando passou a ser
exigível o cumprimento da obrigação, e não desde a citação.
Anote-se, neste sentido, recentíssima decisão de caráter
vinculante proferida pelo A. STJ em sede de Recurso Especial
submetido ao rito de repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins
dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se
a seguinte tese: - Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado da decisão. 2.
Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1740911 DF 2018/0109250-6,
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 14/08/2019, S2 - SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré para alterar o termo
inicial dos juros de mora, a fim de que incidam somente após o
trânsito em julgado.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais fixados em face da parte ré para o importe de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em
favor do patrono da autora.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1006281-43.2018.8.26.0189 Voto no 44560
Apelante(s): Jim Empreendimentos Imobiliários Fernandópolis Ltda
Apelado(s): Anderson Aparecido Gabaldi
Natureza da ação: Rescisão de compromisso de compra e venda
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pelo d. Relator, Desembargador Rodolfo
Pellizari, entendo não ser o caso de se majorar a verba honorária nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o parcial provimento do recurso.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
13CD071E
18
18
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
13D30893
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006281-43.2018.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.